Tribunal: TJMT
Processo: 1028267-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028267-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), EDER LINCOLN FORTE - CPF: 057.692.778-31 (AGRAVANTE), EDER LINCOLN FORTE FILHO - CPF: 736.746.051-04 (AGRAVANTE), AGUIAR SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 36.000.177/0001-35 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), THAISE CRISTINA PRADOS FORTE - CPF: 736.745.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MADEIRA. CUMPRIMENTO PARCIAL E OBSTÁCULOS UNILATERAIS À EXECUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROBABILIDADE DO DIREITO E NO PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para autorizar a retirada de madeira já extraída de propriedade rural e para determinar que os agravantes forneçam os documentos necessários à comercialização de madeira contratada. Requerida a suspensão da autorização de exploração pelos agravantes, diante da alegação de inadimplência contratual, desvio de carga, apropriação indevida de bens e submissão de trabalhadores a condições degradantes. A decisão agravada de presença cumpriu os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a tutela de urgência concedida em primeiro grau viola o direito de propriedade dos agravantes; (ii) saber se houve descumprimento contratual por parte da agravada que impeça a execução da tutela; (iii) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da medida liminar, nos termos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

A decisão agravada encontra fundamentos nos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, estando amparada por documentos contratuais e ambientais que indicam execução parcial do contrato e posterior embaraço injustificado à continuidade da operação pelos agravantes. A tentativa de alteração unilateral do contrato por aditivo que majorava o preço pactuado indica comportamento contrário à boa-fé objetiva. A madeira já extraída é perecível, e a recusa injustificada em fornecer documentação impede sua comercialização, o que justifica o perigo de dano irreparável. As alegações dos agravantes exigiram dilatação probatória e não possuem verossimilhança jurídica suficiente, razão pela qual não há fundamento para suspensão da decisão de primeiro grau. Não há teratologia, ilegalidade ou abuso no procedimento jurisdicional impugnado. A manutenção da medida é compatível com os princípios contratuais e processuais aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É legítimo a concessão de tutela provisória de urgência que assegura o cumprimento do contrato de compra e venda de madeira já parcialmente executado, diante de embaraços fiscais unilateralmente pelos vendedores. A existência de controvérsia contratual não impede, por si só, a concessão da tutela provisória, quando houver probabilidade de direito e perigo de dano.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1007966-82.2021.8.11.0000, 2a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Eder Lincoln Forte e outro em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de rescisão contratual que lhes move Aguiar Serviços e Transportes Ltda, deferiu a tutela determinando
“que a parte demandada permita o livre acesso às dependências da sua sede, local da extração da madeira de seringa, para que a contratada/autora possa extrair toda a madeira derrubada e pronta para comercialização, devendo, ainda, ser providenciada toda e qualquer documentação necessária para a venda e transporte. Da mesma sorte, deverá a parte requerida se abster de extrair e vender toda a madeira vendida a autora, em total de 50.000 metros estéril de madeira de seringa, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), adotando-se como termo inicial a data da sua intimação desta decisão.”

Inconformado, o agravante alega, em suma que a decisão agravada parte de reivindicações equivocadas, pois ignora que a agravada descumpriu reiteradamente as cláusulas contratuais, não apenas omitindo-se no pagamento pelas madeiras já extraídas, como também incorrendo em atos de gravidade ímpar, tais como o desvio de cargas de madeira sem emissão de notas fiscais, a apropriação indébita de tratores e equipamentos pertencentes ao segundo agravante, e ainda a submissão de trabalhadores a condições degradantes, em situação análoga à escravidão, fatos devidamente notificados às autoridades competentes e objeto de boletins de ocorrência.

Sustentam, outrossim, que a manutenção da decisão ora impugnada importa em frente direta ao direito de propriedade, eis que confere à agravada, cuja boa-fé encontra-se severamente comprometida, autorização para adentrar em imóvel rural de propriedade dos agravantes a fim de retirar o produto natural (madeira de seringa) objeto do contrato, mesmo sem ter honrado suas obrigações pactuadas, o que viola frontalmente os artigos 422 e 476 do Código Civil, que impõem a observância da boa-fé objetiva e vedam a exigência de cumprimento das obrigações pelo contratante inadimplente.

Por fim, alegam que estão presentes os requisitos legais autorizadores da concessão da tutela recursal pretendida, conforme preconiza o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, por quanto demonstrado o fumus boni iuris, diante da verossimilhança das alegações amparadas por prova documental robusta, e o periculum in mora, ante o risco concreto de dano irreparável decorrente da autorização judicial de acesso à propriedade rural e da comercialização da madeira em favor da parte agravada, sem a devida contraprestação.

Diante desse cenário, postulam a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de que seja obstada a execução da tutela de urgência deferida em primeiro grau, com posterior provimento do recurso para sua cassação definitiva.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 309752898).

Comunicação entre instâncias

(id. 311194439)
.

O agravado apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 315678854).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Eder Lincoln Forte e outro movem ação de rescisão contratual com pedido de tutela de urgência contra Aguiar Serviços e Transportes Ltda.

Narra que em 17.05.2023, celebrou contrato de compra e venda de 50.000 metros estéreos de madeira de seringueira com o 1o exigido, e que, posteriormente, os demais requisitos foram incluídos como fornecedores devido à necessidade documental.

Pelo contrato, caberia aos usuários fornecer os documentos legais e ambientais necessários para o corte, explicação, transporte e comercialização da madeira. O valor pactuado foi de R$ 40,00 pelo metro estéril, sendo esse valor destinado aos réus, e o excedente da venda revertido ao autor.

Ocorre que a autorização de corte só foi emitida em 15/07/2024, após o início da remoção. Mesmo após o início das atividades, os requisitos passaram a dificultar a entrega de documentos indispensáveis para a venda de madeira, inviabilizando a operação comercial, inclusive junto à empresa Bunge Alimentos.

Posteriormente, os recursos pretenderam alterar a cláusula contratual por meio de um aditivo unilateral, transferência majorar o valor do metro de madeira. Diante da recusa do autor em assinar o aditivo, os réus determinaram a retirada de suas entrevistas de serviço e maquinários da fazenda, interrompendo a operação.

O autor alega ter sofrido prejuízos irreparáveis, motivo pelo qual requer a rescisão contratual e a concessão de tutela de urgência para autorizar a retirada da madeira já extraída, obrigar os pedidos a fornecer os documentos necessários à comercialização, e suspender a autorização ambiental dos réus quanto ao corte da madeira objeto do contrato;

A douta magistrada
a quo
deferiu a tutela determinando
“que a parte demandada permita o livre acesso às dependências da sua sede, local da extração da madeira de seringa, para que a contratada/autora possa extrair toda a madeira derrubada e pronta para comercialização, devendo, ainda, ser providenciada toda e qualquer documentação necessária para a venda e transporte. Da mesma sorte, deverá a parte requerida se abster de extrair e vender toda a madeira vendida a autora, em total de 50.000 metros estéril de madeira de seringa, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), adotando-se como termo inicial a data da sua intimação desta decisão.”

Inconformado, o agravante alega, em suma que a decisão agravada parte de reivindicações equivocadas, pois ignora que a agravada descumpriu reiteradamente as cláusulas contratuais, não apenas omitindo-se no pagamento pelas madeiras já extraídas, como também incorrendo em atos de gravidade ímpar, tais como o desvio de cargas de madeira sem emissão de notas fiscais, a apropriação indébita de tratores e equipamentos pertencentes ao segundo agravante, e ainda a submissão de trabalhadores a condições degradantes, em situação análoga à escravidão, fatos devidamente notificados às autoridades competentes e objeto de boletins de ocorrência.

Sustentam, outrossim, que a manutenção da decisão ora impugnada importa em frente direta ao direito de propriedade, eis que confere à agravada, cuja boa-fé encontra-se severamente comprometida, autorização para adentrar em imóvel rural de propriedade dos agravantes a fim de retirar o produto natural (madeira de seringa) objeto do contrato, mesmo sem ter honrado suas obrigações pactuadas, o que viola frontalmente os artigos 422 e 476 do Código Civil, que impõem a observância da boa-fé objetiva e vedam a exigência de cumprimento das obrigações pelo contratante inadimplente.

Por fim, alegam que estão presentes os requisitos legais autorizadores da concessão da tutela recursal pretendida, conforme preconiza o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, por quanto demonstrado o fumus boni iuris, diante da verossimilhança das alegações amparadas por prova documental robusta, e o periculum in mora, ante o risco concreto de dano irreparável decorrente da autorização judicial de acesso à propriedade rural e da comercialização da madeira em favor da parte agravada, sem a devida contraprestação.

Diante desse cenário, postulam a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de que seja obstada a execução da tutela de urgência deferida em primeiro grau, com posterior provimento do recurso para sua cassação definitiva.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Visto isso,
é cediço que
a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito, e, ante a devolutividade restrita do agravo, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, A decisão agravada encontra fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, o qual dispõe:
"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

A controvérsia cinge-se, portanto, à legalidade da decisão concessiva da medida liminar, em face das observações dos agravantes de que: não deverão descumprir o contrato a empresa teria agravado diversas irregularidades, como desvio de madeira, exploração em condições degradantes de trabalho, apropriação indevida de maquinário, dentre outras condutas ilícitas; haveria inadimplemento contratual por parte da agravada, o que implicaria a aplicação da cláusula
exceptio

non adimpleti contractus
(art. 476 do Código Civil);a decisão de primeiro grau seria teratológica e violadora do direito de propriedade.

A tese dos agravantes, embora revestida de gravidade em relação aos fatos narrados, não se mostra dotada de verossimilhança jurídica suficiente para ensejar a suspensão da tutela de urgência concedida, pelos motivos que passam a expor.

Observo que os documentos acostados pela parte agravada aos autos, notadamente o contrato de compra e venda firmado em 17/05/2023 e aditado em 22/02/2024, depreende-se que houve consenso entre as partes quanto à exploração de 50.000 metros estéreos de madeira de seringueira, com valor previamente fixado de R$ 40,00 por metro a ser pago aos vendedores (agravantes), cabendo à compradora (agravada) a responsabilidade pelo corte, depreciação e comercialização.

É incontroverso nos autos que a execução do contrato foi iniciada regularmente, inclusive com a emissão das licenças ambientais e autorizações de corte em 15/07/2024.

Entretanto, segundo afirma o agravado e demonstra a documentação,
os
agravantes passaram a criar óbices à continuidade da exploração contratada, através da prevenção de documentos indispensáveis à expedição e expedição da madeira perante terceiros compradores (nomeadamente, a empresa Bunge Alimentos).

A tentativa dos agravantes de alteração unilateralmente o conteúdo contratual, mediante apresentação de aditivo que majorava o preço previamente ajustado, configura, ao menos nesta fase cognitiva sumária, conduta violadora do princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato, fundamentos estruturais do direito obrigacional contemporâneo (CC, art. 421 e 422).

Por outro lado, ressalta-se a urgência na concessão da tutela decorre da perecibilidade do objeto contratual: a madeira extraída encontra-se em propriedade dos agravantes, sendo necessária sua retirada, transporte e comercialização, sob pena de flexibilidade ou desvalorização, implicando prejuízos financeiros expressivos à empresa agravada.

Além disso, a recusa dos agravantes em entregar documentos essenciais para o transporte e comercialização configura não apenas inadimplência contratual, como obstáculo injustificado à obtenção do retorno financeiro da operação, gerando instabilidade jurídica e risco à eficácia da prestação jurisdicional.

Logo, a decisão agravada não configura qualquer ilegalidade ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, sendo expressamente autorizada pelos artigos 300 e 497 do CPC.

Rejeita-se, portanto, a alegação de afronta ao direito de propriedade, uma vez que o próprio contrato prevê o acesso agravado à área rural, condicionando-se apenas à regularidade ambiental, que foi atendida.

Igualmente descabe a aplicação da exceção não adimplente contratual (art. 476 do CC) nesta fase processual, uma vez que os elementos de prova disponíveis indicam que os agravantes foram os primeiros a descumprir as obrigações contratuais, criando embaraços à continuidade da execução.

Com efeito, repiso, a matéria discutida demanda maior dilação probatória a ser realizada na origem, merecendo uma incursão verticalizada no mérito.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ausente os requisitos legais, incabível o deferimento da tutela provisória para suspensão dos respectivos descontos consignados em folha.
”
(RAI n. 1007661-98.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 25.08.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.

Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas
.

Verifica-se da inicial da ação que há um desconto, no valor de R$ 13,99 (treze reais e noventa e nove centavos), iniciado em novembro/2017, a indicar que houvera uma contratação anterior entre as partes.

Na hipótese, o autor se insurge contra a cobrança de valores em consignação, no valor de R$ 14,23 (quatorze reais e vinte e três centavos), com início em abril de 2020, de acordo com os extratos encartados.

Assim, havendo dúvidas sobre a existência da pactuação, há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na ação originária, a Requerida ainda não foi devidamente citada para apresentar resposta.

Com efeito, a simples afirmação de que não contratou com a instituição agravada, não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência
.”
(RAI n. 1007966-82.2021.8.11.0000, 2a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.08.2021 - negritei)

Com efeito, a decisão agravada revela-se adequada, proporcional, fundamentada e juridicamente válida, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Os fatos narrados pelos agravantes, embora revestidos de gravidade, exigem instrução probatória robusta e, por ora, não firmaram os pressupostos da tutela deferida.

Portanto, revela-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela, com a possibilidade de invasão indevida em matéria que transborda os limites do presente agravo, balizado por cognição sumária e não aprofundada.

Assim, não vislumbro,
prima facie,
a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, bem como, o perigo de dano previsto no artigo 300, do Código de Processo Civil vigente.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela parte agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025